Tribunal: TJDFT
Processo: 0739673-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDIMENTO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação revisional de contrato, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, pessoa natural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade financeira. 4. A aferição da hipossuficiência deve considerar a renda bruta mensal, conforme parâmetro estabelecido pelo art. 4o da Res. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa o limite de cinco salários-mínimos. 5. A existência de dívidas voluntariamente assumidas não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica. 6. A renda bruta mensal da parte agravante supera o limite legal estabelecido, não havendo comprovação de situação excepcional que justifique o deferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98, art. 99, §§ 2o e 3o. L. 1.060/1950, art. 5o. Res. 271/2023, art. 4o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0726105-64.2024.8.07.0000, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 11.09.2024. TJDFT, AI 0749081-02.2023.8.07.0000, Rel(a). Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, p. 28.02.2024.